Tribunal: TJPA
Processo: 0017234-59.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017234-59.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO (197) 0017234-59.2013.8.14.0006

RECORRENTE: BANCO DA AMAZONIA SA

Advogados do(a) RECORRENTE: ROBERTO VENESIA - MG103541-A, BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA - PA18292-A, ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - PA43629-A

RECORRIDO: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ANANINDEUA

Advogado do(a) RECORRIDO: TANIA CRISTINA ALVES DOS REIS - PA9201-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAI
. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO DE CHEQUE FALSIFICADO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
, inconformado com sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pela apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da empresa autora, ora apelada.

Aduziu a parte autora, ora apelada, na peça inicial que
ao analisar o seu extrato bancário, descobriu um desconto indevido em sua conta no dia 20.02.2013, relativo a um cheque no importe de R$7.200,00. Afirmou, que jamais realizou a emissão do referido título de crédito, tendo sido vítima de fraude bancária.

Alegou ainda que ao analisar as informações percebeu que o cheque indevidamente descontado era uma falsificação de um cheque anteriormente emitido no valor de R$1.046,35 e descontado no dia 14.02.2013, ou seja, foram descontados dois cheques com idêntico número de ordem, porém, com valores diferentes.

Diante desta situação, requereu, em juízo a condenação em devolução dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$21.600,00.

O réu, ora apelante, foi declarado revel, eis que, devidamente citado, não apresentou contestação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente. Determinou ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante a necessidade de reforma da decisão por não ter sido comprovado o dano moral.

Contrarrazões apresentadas, onde a parte apelada requer a manutenção da decisão recorrida.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral com a condenação do banco Apelado a
restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, no importe de R$7.200,00.

Passa-se a análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Pois bem, o banco-apelado afirma que não houve prova dos danos materiais e por isso pleiteia a reforma da sentença.

Ocorre que no caso em tela, o próprio banco-apelado na petição de ID nº. 2720393 afirma que houve falha na prestação do serviço bancário e que administrativamente havia dado provimento a reclamação do autor para restituir os valores. Não há como, em sede de apelação, afirmar não ter ocorrido dano material.

Ao caso aplica-se o princípio do
venire contra factum proprium
, princípio jurídico que proíbe comportamentos contraditórios, inesperados e que causem surpresa na outra parte.

Acrescento, que o banco, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de postergar a lide com recurso totalmente contrário aquilo dito por ele mesmo nos autos.

Ademais, a parte autora, ora apelada, apresentou provas robustas da ocorrência da fraude, em especial o cheque falsificado que é idêntico e possui mesmo número de ordem de outro cheque anteriormente descontado, sendo apenas alterada a data e valor.

Deste modo, não merece reforma a sentença de 1º grau. Isto posto
.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024